Tribunal: TJMT
Processo: 1005053-64.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005053-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA registrado(a) civilmente como FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), FLAVIELLE BEZERRA VIEIRA - CPF: 006.899.901-11 (AGRAVADO), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA – COMPATIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICA DO CARGO – EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO PROVIDO.

É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial, no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos inerentes à atividade exercida.

As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, que pede formação específica, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor do ensino fundamental.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Flavielle Bezerra Vieira contra o alegado ato ilegal, praticado pelo Secretário Municipal de Educação de Cuiabá, deferiu o pedido de liminar para que o Impetrado proceda à nova apreciação do processo administrativo, relativo à sua posse no cargo ao qual concorreu e foi aprovada no certame, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando que, para todos os efeitos, o referido cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica, acumulável, portanto, com aquele atualmente ocupado pela Impetrante, ressalvada, todavia, a compatibilidade de horários.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando a impossibilidade de acumulação do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil e o de Professor diante das atribuições exercidas.

Salientou o Agravante que o mencionado cargo não pode ser considerado como “cargo técnico”, pois envolve, apenas, atividades meramente burocráticas, repetitivas e de pouca ou nenhuma complexidade.

Sustentou que, para a identificação da natureza do cargo, se técnico e científico, não basta a sua denominação, mas a análise concreta das funções desempenhadas, o que pode suscitar profundas controvérsias.

Com essas razões, postulou a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.

No mérito,
o Agravante pugna pelo provimento do recurso e confirmação da tutela antecipada deferida, neste recurso.

O Agravo de Instrumento foi distribuído à minha relatoria e, liminarmente, indeferi o pedido de tutela antecipada e mantive a decisão de Primeiro Grau (id. n.
35969492
).

A parte Agravada apresentou as contrarrazões (id. n.
42379962
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo desprovimento do recurso (id. n.
43313968
).

É o relatório.

VOTO

Conforme consignado no relatório, o ente municipal objetiva a reforma da decisão de Primeiro Grau, que determinou nova apreciação do pedido de posse, no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), em favor da Agravada Flavielle Bezerra Vieira, por entender pela possibilidade de acúmulo do cargo público com o exercido, por ela atualmente, qual seja de
Professor municipal de Várzea Grande, cuja carga horária corresponde a 25 (vinte e cinco) horas.

Sabe-se que, no agravo de instrumento, cabe ao relator apreciar se a decisão interlocutória deve ser, ou não, reformada.

Do exame dos documentos juntados aos autos, corroborados com o entendimento jurisprudencial e, sobretudo, com respaldo na norma que rege a atividade docente, verifica-se a suficiência da demonstração do direito alegado, posto que relevantes os fundamentos, bem como presente o risco de dano irreparável.

O fato é que a autoridade coatora apresentou parecer técnico pela impossibilidade da acumulação pretendida, do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, com o de Professor, pelo único fato de entender que o cargo de TDI não possui natureza técnica, vindo a manifestar-se pela incompatibilidade de horários, apenas, em momento posterior.

Por seu turno, a Agravada demonstra a compatibilidade de horários, haja vista a ausência de superposição de jornadas, 30 (trinta) de TDI e 25 (vinte e cinco) de Professora, que totalizam menos de 60 (sessenta) horas semanais, atendendo, pois, à exigência da legislação que regula as carreiras.

A relevância do fundamento em que se assenta o direito cinge-se, portanto, à apreciação, quanto à possibilidade da acumulação de dois cargos, que deve ser analisada tanto sob a ótica da compatibilidade de horários, quanto das especificidades técnicas dos cargos.

Sobre a matéria, não bastassem os documentos apresentados pela Agravante, tem-se que a CRF, no artigo 37, inciso XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, todavia, prevê exceções, desde que os respectivos horários sejam compatíveis entre si.

Evidente que a hipótese em apreço retrata a pretensão do enquadramento na exceção constitucional acima mencionada, especificamente, a contida na alínea b, ou seja, um cargo de professor com outro de técnico.

Insta salientar que o Decreto Estadual n. 1.282/1992, em seu art. 2
o
, §§ 1
o
e 2
o
, identifica como cargo técnico aquele em cujo exercício é indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos, obtidos em nível superior de ensino, assim como, quando o curso for legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

Em caso similar a este em apreço, ao julgar o
Recurso de Apelação n. 109.854/2013
, sob a relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo firmou o entendimento a respeito da natureza técnica do Cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, cujos trechos peço vênia para transcrever:

(...) segundo o entendimento, o aludido cargo não pode ser considerando como cargo técnico ou científico nos moldes estabelecidos pelos parágrafos primeiro e segundo do art. 2
o
, do Decreto n. 1.282/1992.

Portanto, cabe analisar se o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil corresponde ou não a cargo técnico ou científico.

Pois bem, estabelece o Decreto Estadual nº 1.282/1992:

Art. 2
o
. Caberá ao órgão designado para esse fim examinar se os cargos ou empregos são técnicos, procedendo a sua caracterização mediante análise das respectivas atribuições.

§1
o
. Considera-se cargo técnico ou cientifico, nos termos do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal, aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino.

§2
o
. Também pode ser considerado como técnico ou cientifico o cargo para cujo exercido seja exigido a habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

§3
o
. Os cargos e empregos de nível médio cujas atribuições detenham característica de "técnico", poderão ser acumulados com outro de magistério, na forma do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal.

§4
o
. Os cargos e empregos de nível médio, cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou de nenhuma complexidade, não poderão, em face de não serem considerados técnicos ou científicos, ser acumulados com outro de Magistério
.(
Destaquei).

Por sua vez, o art. 7
o
, inciso I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar n. 220/2010) caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma:

Art. 7
o
.
Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil
.

Observa-se, portanto, que as disposições regulamentares municipais evidenciam que a atuação profissional, na área da Educação Infantil, requer cuidados específicos em relação à promoção da cultura e formação intelectual de crianças, que estão sob a sua assistência, o que permite concluir que o Ensino Médio Profissionalizante em Magistério capacita os estudantes para a docência no Ensino Básico Infantil.

De um lado, dada a proximidade entre as funções descritas na Lei Municipal com aquela prevista no âmbito estadual, inegável que as funções de Técnico em Desenvolvimento Infantil se enquadram no exato sentido que o Decreto Estadual pretendeu conferir ao cargo, uma vez que, para o seu desempenho, necessária a formação especializada, sobretudo, o aperfeiçoamento conferido pela graduação em curso de nível superior.

De outro lado, quanto à necessidade da compatibilidade de horários para eventual acumulação das funções em referência, tem-se que a Agravada, a princípio, demonstrou-a, visto que um dos cargos lhe exige 25 (vinte e cinco) horas de dedicação e, o outro, 30 (trinta) horas, totalizando, assim, 55(cinquenta e cinco) horas semanais.

Sobre o citado ponto, anote-se que inexiste limitação constitucional quanto à carga horária a ser cumprida por profissional que acumule licitamente cargos públicos.

É defeso, tão somente, a superposição de horários, que venha comprometer a regular e adequada prestação de serviço público.

Em que pese à ausência de previsão constitucional ou legal, o entendimento, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, está no sentido de que a cumulação constitucional de cargos deve respeitar a jornada de trabalho semanal máxima de 60 (sessenta) horas. Veja-se:

É vedada a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas semanais.
A Primeira Seção do STJ reconheceu a impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar sessenta horas semanais. Isso porque, apesar de a CF permitir a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, deve haver, além da compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições (MS 19.300-DF, DJe 18/12/2014). Nessa ordem de ideias, não é possível a acumulação de dois cargos públicos quando a jornada de trabalho semanal
ultrapassar o limite máximo de sessenta horas.
REsp 1.565.429-SE
, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/11/2015, DJe 4/2/2016.

(
Informativo nº 0575 - Período: 19 de dezembro de 2015 a 4 de fevereiro de 2016.
)
–
(negritei)

Nessa quadra, considerando que a somatória das jornadas semanais pretendidas pela Agravada totalizam 55 (cinquenta e cinco) horas, patente o enquadramento do caso vertente no entendimento jurisprudencial vigente e, desse modo, presente a relevância dos fundamentos do direito alegado.

A propósito, o julgado do STJ:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROFESSOR – CARGO – CUMULAÇÃO – A HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS AFASTA A VIGÊNCIA DA LEI QUANDO CONTRASTAR COM A

CARTA POLÍTICA – ESTA ADMITE A CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR, QUANDO HOUVER COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS (CF/1988, ART. 37, XVI,”A”) – O ATUAL REGIME DE TRABALHO (DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), POR SI SÓ, NÃO E OBSTÁCULO –

EVIDENTE, DEVERA CONFERIR A NECESSÁRIA ATENÇÃO ÀS DUAS DISCIPLINAS, NO TOCANTE AO HORÁRIO”.

(STJ – RESp n. 97.551-PE – Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro – julgado em 22.10.1996 – publicado no DJU em 25.08.1997).

Alinhado à jurisprudência vigente, esta Câmara já decidiu. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –

ACUMULAÇÃO DE CARGOS
–
PROFESSOR
–
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI)
–
COMPATIBILIDADE
–
NATUREZA TÉCNICA DO CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

–

DEMAIS REQUISITOS DEVERÃO SER ANALISADOS PELA ADMINISTRAÇÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – APELO PROVIDO
.

1.
É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.
2.
À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público
.
3. Apelo provido.

(TJMT – RAC n. 0000884-06.2012.8.11.0041, Rela. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/02/2015, publicado no DJE 23/02/2015) (Destaquei).

Ante o exposto, a decisão agravada deve ser mantida sobre seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020